Tribunal: TCU
Processo: 034.603/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12837/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.603/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cassia Ferreira da Silva (XXX.989.157-XX); Christianne Silva de Oliveira (XXX.632.967-XX); Geovana Teixeira Alves (XXX.749.957-XX); Giselda Alves da Rocha (XXX.161.377-XX); Irismar Silva de Oliveira (XXX.233.387-XX); Isabela Cristina Teixeira Alves Santos (XXX.748.067-XX); Ledina Gomes Dias (XXX.581.338-XX); Leticia Mariana Rocha Veras Bandeira (XXX.904.443-XX); Maria Jose de Albuquerque Bezerra (XXX.393.804-XX); Maria Thereza Soares Figueiredo (XXX.455.927-XX); Maria do Socorro de Araujo (XXX.056.223-XX); Melissandra de Assis Kneodler (XXX.044.857-XX); Rosana Teixeira Alves (XXX.944.356-XX); Zulea Ferreira do Nascimento (XXX.869.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.